Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-62.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Fazenda Pública. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Prescrição não ocorrida. Prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 que deve ser contado a partir da data em que foi reconhecida a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, circunstância em que se funda a pretensão indenizatória formulada na presente demanda. Elementos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Fazenda Pública. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Prescrição não ocorrida. Prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 que deve ser contado a partir da data em que foi reconhecida a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, circunstância em que se funda a pretensão indenizatória formulada na presente demanda. Elementos dos autos que demonstram a existência de nexo de causalidade entre o exercício das atribuições laborais do autor e o desenvolvimento de doenças degenerativas da coluna. Réu que não impugnou de maneira fundada as conclusões do laudo pericial produzido em ação anteriormente ajuizada pelo autor - na qual houve o reconhecimento de seu direito à aposentadoria por invalidez - e que foi utilizado nesta demanda como prova emprestada. Inexistência de elementos que indiquem o fornecimento de equipamentos ou a adoção, pela Administração, de medidas mitigadoras do risco de desenvolvimento de doença ocupacional. Culpa caracterizada. Indenização por dano moral devida. Pedido procedente em parte. Montante indenizatório que comporta redução. Índices de cálculo dos juros de mora e da correção monetária fixados pela sentença que também comportam modificação. Aplicação da taxa Selic, conforme o disposto no art. 3o, da EC 113/21. Recurso do réu parcialmente provido para tais finalidades, prejudicado o recurso adesivo do autor.